Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715716-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE DE BRASÍLIA LTDA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001584-69.1996.8.07.0003, acolheu em parte a impugnação à penhora interposta pela parte. Os agravantes afirmam ter sido ajuizada Execução de Título Extrajudicial e que, após realizado bloqueio de valores através do Sistema Bacenjud, foi acolhida em parte a impugnação apresentada pela parte agravada. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Elucidam que a dívida atualizada perfaz o valor de R$ 2.709.819,06 (dois milhões setecentos e nove mil oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) e que teriam sido penhorados dois imóveis avaliados em R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) o que demonstraria que a dívida estaria devidamente garantida, sendo desnecessária a penhora de valores. Sustentam que o bloqueio de valores foi determinado de ofício, o que o invalida, e que o requerimento do exequente, ora agravado, teria sido para a realização de penhora de 30% (trinta por cento) do montante pecuniário derivado da venda de bilhetes de passagem relacionados à frota de ônibus da empresa UTB União Transporte Brasília LTDA. Argumentam, ainda, a impossibilidade de realização de penhora em conta poupança ou correspondente, o que teria sido realizado no caso dos autos. Alegam que a decisão inviabiliza as atividades da empresa, já que, por conta da pandemia do COVID-19, os valores recebidos tiveram severa diminuição. Aduzem que a penhora bloqueou quantia em corretora de valores, responsável por investimentos em diversos fundos e ações, elucidando que o bloqueio impede a comercialização ou antecipação dos valores bloqueados, congelando toda a movimentação realizada pela corretora. Esclarecem que os valores depositados em fundos e ações não fazem parte tão somente do patrimônio do Agravante, mas também dos fundos e empresas que utilizam dos valores para movimentar seus negócios. Tecem considerações. Requerem a concessão da tutela de urgência para desbloquear todos os valores penhorados; senão para liberar os valores das contas bancária e fundo de investimentos para pagamento das dívidas da empresa e salário dos funcionários. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido ID 16734319 e 16734320. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO em desfavor de ANA AMANCIA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, VILMA AMANCIA DO AMARAL, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL. Realizada pesquisa de valores via BACENJUD, foram localizados valores nas contas dos executados, sobrevindo impugnação à penhora, na qual afirmam, em suma, que a execução já estava garantida por penhora anterior, o exequente não teria pedido a constrição BACENJUD, bem como que a constrição se deu sobre valores existentes em conta poupança e houve penhora de montante destinado ao exercício da empresa. Resposta à impugnação conforme ID 60665286 e anexos. É o que basta a relatar. DECIDO. Preliminarmente, convém destacar que o valor de R$ 117.324,01 (cento e dezessete mil, trezentos e vinte e quatro reais e um centavo), bloqueados da executada UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, já foram devolvidos, conforme determinado pela decisão de ID 55145469 e cumprido pela secretaria deste juízo (certidão de ID 55369139 e comprovante de desbloqueio BACENJUD de ID 55369139). No que diz respeito à alegação de penhora de ofício e que o juízo está garantido por penhora de imóvel, tais pontos foram alvo de agravos de instrumentos interpostos pela parte executada (0701902-77.2020.8.07.0000 e 0702065-57.2020.8.07.0000). As alegações recursais destas matérias remeteriam à necessidade da declaração de preclusão 'pro judicato', pois este juízo não mais poderia apreciar uma questão que, não sendo de ordem pública, se encontra sob o julgamento recursal. Todavia, o desembargador Romulo de Araujo Mendes chamou o feito à ordem e requereu a manifestação das partes para o não conhecimento de ambos os recursos, com fundamento no art. 10 do CPC[1]. Assim, apesar de não existir decisão quanto à extinção dos agravos, é dever deste juízo proceder à análise dos argumentos, sob pena de existir matéria impugnada e não apreciada, o que prejudicará o direito de defesa da parte, bem como evitar a supressão de instância. Por fim, cumpre destacar que o recurso da parte requerida deve ter sua apreciação de mérito. Malgrado a interposição do recurso de agravo de instrumento pela parte executada, bem como o previsto no art. 854 do CPC[2], este juízo procedeu à abertura de prazo para interposição de impugnação pela parte executada em observância ao art. 525, §11, do CPC[3], que dispõe o prazo de 15 (quinze) para a apresentação de manifestação quanto à penhoras. Assim, realizada a abertura do prazo pela decisão de ID 55145469, tal fato gerou a legítima expectativa de observância pelo juízo do prazo estabelecido. Por consequência, o não reconhecimento do recurso resultaria em contradição ao disposto nos autos, dando ensejo ao conhecimento de embargos, bem como prejudicando a defesa da parte. Ante o exposto, indefiro a preliminar de intempestividade suscitada pela parte exequente, porquanto tempestiva a interposição apresentada pela parte executada. Da possibilidade de penhora. Começando pela alegação de que a execução estaria garantida pela penhora dos imóveis, tenho por fazer remissão aos argumentos da decisão de ID 55145469, para tanto, reescrevo-os: “[...] Noutro pórtico, cumpre esclarecer que este processo decorre de indenização ao exequente, que, em 11/05/1995, sofreu acidente em um ônibus da empresa, do que resultaram fraturas graves e expostas, com a internação em hospitais por mais de um ano e por fim a amputação de um dos membros inferiores. A ação foi proposta em 25/11/1996 e teve sentença de procedência proferida em 12/03/1998. Após quase 25 anos desde a colisão, mais de 24 anos desde a propositura da ação e quase 22 anos desde a prolação de sentença, o exequente, que é idoso nos termos da lei por contar com 67 anos e que também possui preferência legal em razão da deficiência resultante do acidente, ainda tenta receber o que lhe é devido. De outro lado, os executados, devedores, não demonstram qualquer intenção de solucionar a questão e adimplir o débito. Informo, ainda, que há dois imóveis da executada UTB penhorados neste processo e que foi possibilitada em 25/06/2019 a sua venda (ID 37921002), desde que o valor fosse depositado no processo, o que seria suficiente para quitar o débito, porém a venda não foi efetivada, mesmo após a viabilização da venda por meio particular. A parte ré nunca demonstrou qualquer interesse em todo esse tempo na solução do caso, apresentando inúmeros expedientes que só findam por protelar ainda mais o feito. [...]” Pois bem. Apesar de existir penhora em curso sobre imóvel que garante o valor total da execução, como salientado acima, é certo que toda oportunidade que a parte executada possui de obstacularizar o andamento do processo, ela o faz, apresentando impugnação de todos os atos e interpondo agravos, buscando protelar o feito pelo efeito suspensivo dos recursos. Ou seja, apesar de existir penhora de imóvel, não há perspectiva para a venda deste para os próximos meses (talvez anos), já que não existe homologação do valor do imóvel, tampouco indicação de leiloeiro para a venda dos imóveis destes. Portanto, não há como a penhora de imóvel, sem perspectiva próxima de alienação, interromper a persecução de outros bens passíveis de penhora, principalmente quando se trata de um cumprimento de sentença com mais de 10 anos de tramitação. Nessa toada, apesar da regra prevista no artigo 851 do CPC[4], é certo que o processo de execução e cumprimento de sentença é balizado pelo princípio da efetividade e conforme a jurisprudência a seguir, o TJDFT não identificou hipótese de violação processual ao art. 851 quando, em curso penhora de imóvel, for realizada penhora no rosto dos autos de valores, vide: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVADA SOBRE GLEBAS RURAIS. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 851 E 805, AMBOS DO CPC. 1. Ainda que, eventualmente, os imóveis penhorados sejam suficientes para solver a dívida, a penhora no rosto dos autos se revela meio mais benéfico ao devedor, e, por outro lado, favorável ao credor, uma vez que tem por objeto crédito em dinheiro. [...] 2. A preexistência de penhora de glebas de terras, em que as partes se digladiam há longo lapso de tempo sobre seu valor, não constitui óbice à realização de penhora no rosto dos autos, eis que, eventualmente pago o crédito devido ao devedor no outro feito, se suficiente para satisfazer integralmente a dívida, tornará insubsistente a constrição precedente. Daí porque a duplicidade de penhoras, in casu, não afronta os arts. 851 e 805, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1152870, 07086223120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Tenha-se em mente, ainda, que o processo de execução, bem como o de cumprimento de sentença, tem como escopo buscar bens da parte devedora a fim de satisfazer o crédito, já que este é o propósito para qual foi criado. Mitigar toda fase de execução para se adequar ao interesse da parte devedora, seria inverter a lógica da execução e do cumprimento para submeter o credor, e o juízo, à vontade da parte executada. Considerando que o trâmite deste processo é demasiadamente extenso percebe-se que a executada vem se esquivando de toda forma do pagamento do débito, de forma que não é possível crer que a executada adotará eficaz para saldar o débito que não deseja pagar. Próximo ponto a destacar é que a penhora de valores está em consonância com o art. 835 do Código de Processo Civil[5]. Este artigo determina que a penhora de valores sempre será preferencial às demais, de forma que, existindo dinheiro a ser penhorado das partes, sua constrição é a mais indicada para que seja saldado o débito, sendo preferencial em relação à penhora de imóveis. Logo, considerando que a penhora do imóvel ainda não foi concluída, ao passo que a penhora de valores é sempre preferencial, não vislumbro, em face do princípio da efetividade, óbice à implementação da penhora BACENJUD ao mesmo tempo que do imóvel, saliento que, na hipótese de o feito ter sua conclusão pelo pagamento de todo o débito por outras forma que não seja o imóvel, este será prontamente liberado pelo juízo sem qualquer embaraço. Da penhora de ofício. A teor do que dispõe o art. 854[6] do Código de Processo Civil e, no que tange à requerimento de penhora, existem, ao longo de quase 25 anos de tramitação processual, diversos pedidos de penhora e de valores, tal como salientado e demonstrado pela parte exequente em sua resposta à impugnação. Este juízo, como bem demonstra os últimos andamentos, vinha adotando a linha de constrição de valores da empresa executada pela penhora de ativos na boca do caixa. Todavia, essa possibilidade pode ser viabilizada pela constrição BACENJUD, que é mais célere e econômica do que deslocar oficial de justiça durante anos na sede da empresa para tentar buscar valores suficientes para saldar débito que alcança milhões de reais. Ainda, impende destacar que a penhora na boca do caixa, diante da atual situação de pandemia, revela-se contraproducente. Ou seja, a penhora de valores BACENJUD visa, sobretudo, dar efetividade à constrição patrimonial pretendida pelo exequente, bem como eficiência dos gastos públicos com a execução da medida. Ademais, sobreleva notar que existem inúmeros pedidos do autor no sentido da penhora pela sistemática do BACENJUD, no mesmo sentido em que fora executado, tratando-se, portanto, que se cuida de uma espécie de renovação de todas as reiterações já feitas pelo credor-exequente. Saliento, por fim, que, por todos os executados serem solidários, a aplicação do BACENJUD é realizada de forma uniforme em todos os devedores, sem exceção, pois todos respondem pela integralidade do débito. Ante o exposto, não verifico que seja hipótese de cancelar as penhoras BACENJUD pelos argumentos dos executados. Da impenhorabilidade de valores depositados em poupança. Os executados arguem, ainda, a impenhorabilidade de valores restringidos por estarem depositados em conta poupança, o que encontra respaldo legal no art. 833 do Código de Processo Civil, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...].” Tal como salientado pela própria executada em sua manifestação, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de cumprimento da norma derivada da impenhorabilidade da conta poupança e, neste ponto, este juízo atenderá ao pleito da executada. Não obstante, no que tange à impenhorabilidade de valores constritos em conta corrente e conta de investimentos, o artigo acima transcrito é literal ao determinar que a natureza da conta protegida é a de poupança. Ou seja, interpretando-se a norma pela sua literalidade, a proteção preconizada pelo legislador é clara no sentido de proteger a conta com natureza de poupança, não fazendo qualquer ressalva quanto à conta corrente e investimentos ou de impossibilidade de restrição nestas com fundamentar na mesma norma. Apesar das jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça que admitem a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC, seguir este entendimento resultaria na frustração da grande maioria das pesquisas de valores realizadas por este juízo e de todo o país, porquanto é mínima a quantidade de pessoas que possuem quantia superior à 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente ou conta de investimento, a fim de viabilizar a liberação de valores em favor da parte credora. Em outras palavras, admitir tal entendimento resultaria na ineficácia de toda penhora pautada na busca de valores em espécie e do próprio processo de execução. Cumpre salientar, ainda, a intenção do legislador ao elaborar a norma protetiva relativa à conta poupança, isso porquê o Código de Processo Civil vigente, considerando que foi discutido e aprovado pelo Poder Legislativo recentemente, não fez qualquer referência à conta corrente ou de investimentos, quando poderia tê-lo feito. Logo, não cabe ao Poder Judiciário a este juízo criar exceções ou extensões à norma que inviabilizem a satisfação do cumprimento de sentença ou do processo de execução. Concluindo este ponto, cumpre salientar que Impenhorabilidades existentes em contas de natureza diversa à de poupança podem derivar, por exemplo, da natureza salarial do valor constrito. Contudo, não há como aplicar a proteção da caderneta de poupança de 40 (quarenta) salários mínimos de forma irrestrita à todas as demais. Nessa toada, observando os valores bloqueados via BACENJUD, tem-se que foram constritos os seguintes valores: 1) Total de R$ 774.651,22 (setecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos) do executado FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, dos quais R$ 636.765,54 (seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em conta de investimento perante corretora de bolsa de valores; 2) R$ 1.041,20 (mil e quarenta e um reais e vinte centavos) da executada VILMA AMANCIA DO AMARAL; 3) Total de R$ 151.348,08 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos) da executada UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA. Destaco que o valor R$ 117.324,01 não está incluído nesta conta, porquanto já foi desbloqueado em favor da empresa; 4) R$ 18.829,60 (dezoito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) da executada MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS; 5) R$ 28.566,18 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) da executada ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES. Iniciando pelo executado FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, verifica-se que foi realizado o bloqueio do total de R$ 133.881,50 (cento e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) de sua conta poupança (ID 58150683), motivo pelo qual será devolvido o montante de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos). Todavia, destaco que os valores bloqueados em conta de aplicação em corretora de valores não serão estornados, pois se trata de umas das hipóteses previstas de penhora no Código de Processo Civil[7] e viabilizados pela ferramenta BACENJUD. Ainda, tenho por frisar que a forma pela qual a quantia é liquidada pela corretora de valores é procedimento administrativo e internos ao sistema BACENJUD e da própria corretora de valores, mas não resultam em impedimento ao cumprimento da ordem de penhora. No que se refere à executada UTB, não se vislumbra dos comprovantes anexados que a penhora tenha ocorrido em conta com natureza de caderneta de poupança, razão pela qual não existem impenhorabilidades a serem analisadas, principalmente quando já realizada a devolução de R$ 117.324,01 (cento e dezessete mil, trezentos e vinte e quatro reais e um centavo) para o pagamento de salários de funcionários. Ainda que estes valores sejam necessários à atividade empresarial para a liquidez de caixa, pagamento de combustíveis ou afins, é certo que o processo de execução atrapalha qualquer empresa ou pessoa, de modo que a pretensa alegação para o custeio das despesas correntes da empresa não é suficiente para inviabilizar qualquer tipo de penhora. Por consequência, não há razão para devolver valores pelo simples fato destes serem necessários à empresa, porquanto todo e qualquer valor será necessário. O que deve ser avaliado pelo juízo em sede de impugnação é a prescrição processual de impenhorabilidade que estes valores podem estar inseridos, fato que não se verifica. Quanto à penhora de valores na conta de MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, o documento de ID 58150680 demonstra que foi integralmente retirado de conta poupança, razão pela qual será devolvido em sua integralidade (R$ 18.829,60 - dezoito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). Por fim, quanto à penhora realizada em conta de ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, verifica-se que o extrato juntado se refere ao de “Fundos de Investimentos”, sem qualquer referência de que seja atinente à caderneta de poupança. Assim, tal como salientado no começo deste tópico, o valor de R$ 28.566,18 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) não lhe será devolvido, porquanto se trata de verba em conta não protegida pela impenhorabilidade. Deixo, momentaneamente, de avaliar a penhora realizada perante a conta de VILMA AMANCIA DO AMARAL (R$ 1.041,20), porquanto verifiquei pela autuação que não consta advogado cadastrado em seu favor, de forma que sua intimação deveria ter ocorrido por carta AR. Nessa toada, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora para liberar em favor de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL o valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos) e para MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS a quantia de R$ 18.829,60 (dezoito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). Intime-se VILMA AMANCIA DO AMARAL para que apresente sua impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda-se à transferência de valores para a conta judicial, bem como a liberação em conta dos valores acima indicados. Publique-se. Intime-se. Passo à análise pontual dos argumentos do agravante. 1. EXISTÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO A questão da possibilidade de realização de penhora via Bacenjud mesmo com a garantia da execução ante a indicação de imóveis a penhora já foi devidamente analisada no Agravo de Instrumento 0713861-79.2019.8.07.0000, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE CONSTRIÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALIENAÇÃO PARTICULAR. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias após intimado acerca da indisponibilidade, comprovar a impenhorabilidade da verba (art. 854, §3°, do CPC). Configura inovação recursal alegação quanto à matéria, cuja análise não foi realizada pelo Juízo de Primeiro Grau. 2. Em regra, não se deve penhorar mais de um bem quando apenas um deles garante o cumprimento da obrigação. Peculiaridades do caso podem justificar a adoção de postura de maior cautela do Juízo que mantém penhoras simultâneas, a fim de assegurar a satisfação do crédito e, consequentemente, a efetividade da prestação jurisdicional. 3. O valor de avaliação do bem levado a leilão judicial deverá constar do respectivo edital. Antes da realização de tal procedimento decidir-se-á, portanto, acerca de divergências e da necessidade de realização de nova avaliação, sendo desnecessária tal previsão na decisão agravada, porquanto prevista em lei. 4. Agravo de instrumento desprovido. Assim, já tendo sido estabelecida a possibilidade de realização de pesquisa e penhora de valores por acórdão transitado em julgado, não há que se falar em irregularidade da decisão com este argumento. 2. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO BANCEJUD DE OFÍCIO Por outro lado, o agravante aponta que a determinação do bloqueio teria sido efetuada sem qualquer requerimento do exequente, portanto, de ofício, e por isso padeceria de ilegalidade. Também sem razão. É cediço que o Código de Processo Civil exige o requerimento do exequente para fins de determinação de penhora de dinheiro em depósito. Veja-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (destaquei) Todavia, em uma análise detida dos autos, percebe-se que não houve a alegada determinação de bloqueio sem requerimento do exequente. Compulsando os autos, verifica-se que existem questões a serem pontuadas. A ação principal foi ajuizada no ano de 1996, com sentença favorável ao ora exequente proferida no ano de 1998. Desde então, o exequente vem perseguindo, sem sucesso, o seu crédito. No decorrer da execução, ficou demonstrado que os executados realizaram diversas manobras que causaram confusão patrimonial e a consequente impossibilidade de serem alcançados bens para satisfação do débito exequendo, razão pela qual fora determinada a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios no polo passivo . Nesse passo, verifica-se que durante o longo tempo em que vem tramitando os autos, foram realizados sucessivos pedidos de pesquisa ao sistema Bacenjud pelo exequente, que estavam apenas aguardando sua efetividade. Assim, não revelou qualquer desacerto a determinação contida na decisão agravada que determinou a pesquisa de valores pelo sistema Bacenjud. 3. CONTAS POUPANÇAS Alegam os agravantes a impossibilidade da penhora em conta poupança. O art. 833 do CPC, ao estabelecer a impenhorabilidade, incluiu os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Restou comprovada a penhora em conta poupança de Fernando Caixeta e de Mariana Caixeta, tendo o juízo determinado a devolução dos valores que estão dentro do limite estabelecido no art. 833 do CPC. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias penhoradas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO. POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. Não demonstrado que o valor bloqueado na conta-corrente da agravante possua natureza salarial, deve ser mantida a penhora, afastando-se a alegação de impenhorabilidade. 2. O art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta-poupança, que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. 3. Havendo comprovação nos autos de que a constrição foi feita em conta-poupança sobre valor inferior a quarenta (40) salários mínimos, deve ser liberada a quantia bloqueada, em respeito aos limites impostos pela Lei. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1246503, 07163067020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do C. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo comprovação de que os demais valores penhorados estavam depositados em conta poupança, correta a decisão que indeferiu a devolução. 4. INVIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA Sem razão os agravantes quanto à alegação de que a penhora realizada inviabilizaria as atividades da empresa, já que não demonstrado que tais valores inviabilizariam a continuidade do serviço realizado, até mesmo porque foi liberada parte dos valores. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISTEMA BACENJUD. CONSTRIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO COMO DINHEIRO. REDUÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora. 2 - A alegação de que o valor penhorado via sistema BACENJUD constitui faturamento da empresa exige a demonstração, de forma cabal, perante o Juiz de primeiro grau, que a constrição efetivada dá azo à inviabilização do exercício da atividade empresarial. 3 - Não demonstrado que o valor objeto de constrição via BACENJUD se refere ao faturamento mensal da empresa e é apto a inviabilizar o exercício da atividade empresarial da Agravante, compreende-se que houve penhora eletrônica de dinheiro, não havendo de se falar em limitação da importância constrita a determinado percentual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. Apesar de o rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prever a impenhorabilidade para o faturamento de empresa, há de se prevenir a inviabilidade da atividade empresarial. No entanto, o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, em não fazendo, correta a decisão que rejeita a impugnação à penhora. (Acórdão 1198856, 07204790820178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. PENHORA DE INVESTIMENTOS Por fim, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em fundo de investimentos, já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. PROVA. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. I - Observado o extrato da conta-corrente do agravante-devedor, vê-se que foram realizadas diversas transferências em seu favor dias antes da constrição, desse modo, não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário. Rejeitada impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC. II - Os valores aplicados em fundos de investimento não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, visto que não se equiparam à quantia depositada em caderneta de poupança. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1226040, 07211116620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. VERBA PENHORÁVEL. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Não havendo nos autos prova de que os valores penhorados oriundos de quotas de fundos de investimento, via BACENJUD, sejam provenientes de salário ou que se prestam exclusivamente à subsistência do executado, mormente quando ele recebe outros rendimentos de vultosa quantia, inaplicável o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Ritos. (Acórdão 1108595, 07049086320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de junho de 2020 14:03:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador